Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-87.2018.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002577-87.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CELIA RITA MARANHAO FONSECA - CPF: 406.387.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA - CPF: 141.149.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Respeitado o prazo previsto em lei para a interposição da Apelação, é evidente a sua tempestividade.

Se as razões recursais combatem os fundamentos de fato e de direito que embasam a sentença, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Nos Embargos de Terceiro é indispensável que o terceiro seja proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor (§1º do art. 674 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a posse do imóvel está comprovada nas cláusulas segunda e terceira do Contrato de Prestações de Serviços Advocatícios.

Busca o provimento do Recurso para que sejam acolhidos os Embargos de Terceiro.

Nas contrarrazões (ID. 216807676) a apelada suscita preliminares de intempestividade e de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

A sentença foi proferida em 19-3-2024 (ID. 216807671); em 27-3-2024 a apelada se deu por ciente (ID. 216807672), e em 4-4-2024 foi exarada a seguinte certidão:

“Certifico, para os devidos fins e efeitos legais, que ocorreu falha no processamento da ciência automática dos expedientes de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN. Para assegurar a regularidade processual foi realizado o reprocessamento dos prazos deste processo, que podem ser consultados na aba 'Expedientes'.”

Na referida aba dos autos em primeira instância consta que o apelante teve ciência da sentença em 21-3-2024 e que o prazo limite para recorrer seria
15-4-2024
. Portanto, como a Apelação foi interposta em
12-4-2024
, é tempestiva.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIADE

O princípio da dialeticidade está consagrado no artigo 1.010, II e III, do CPC, que dispõe que a Apelação conterá a exposição do fato e do direito bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o que foi cumprido no caso concreto.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante aduz que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID. 216807667), firmado em 27/02/2015, equivale a Contrato de Compra e Venda, e que, com amparo nas suas cláusulas segunda e terceira, é possuidor do imóvel localizado em Alto da Boa Vista (MT), com 5.5058 hectares, matrícula n. 11.869 do RGI da Comarca de São Felix do Araguaia (MT).

O CPC assim enuncia:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos
”.

Na presente lide, não há prova efetiva da posse. Logo, por esse prisma, os Embargos de Terceiro não são a via adequada.

E as cláusulas segunda e terceira do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios por si sós não são suficientes para comprovar que efetivamente ocorreu a transmissão da propriedade, pois constituem mera condicionante desse fato.

Não há como deferir a imissão na posse em Embargos de Terceiro com base em mera suposição de que a propriedade foi transferida. Aliás, como já destacado, nem sequer há prova da posse.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos
”.

(TJMT, N.U 0025083-19.2017.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-5-2024, DJE de 24-5-2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024